Tribunal: TJDFT
Processo: 0724015-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE REFORMA DE DECISÃO QUE ANTECIPOU OS EFEITOS DA TUTELA INICIAL. PRESENÇA DOS ELEMENTOS PARA DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DA DEMANDA PRINCIPAL. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. De acordo com o art. 300 e seguintes do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida se restarem evidenciados a probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano à parte ou, ainda, de existência de risco ao resultado prático do processo.

2. Se o recurso foi interposto contra decisão que antecipou os efeitos da tutela inicial para impedir que a ré/agravante suspenda a prestação de serviços de atendimento médico domiciliar aos beneficiários do plano de saúde gerido pela autora/agravada, a revogação da medida não se mostra possível sem prova inequívoca do inadimplemento contratual alegado, o que apenas ocorrerá após a devida instrução probatória.

3. Recurso conhecido e desprovido.